Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002403-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (RECORRENTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ao argumento de que restou comprovada a existência de vínculo entre as partes, em virtude da juntada de relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas constantes pagamentos, bem como em virtude do promovente ter juntado comprovante de endereço em outra ação informando o mesmo endereço constante nas faturas juntadas em contestação, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 20.892,98), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(Hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não contratou serviço junto à Recorrida, bem como que não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar a origem do débito.

Sustentou, ainda, que os únicos documentos juntados tratam-se de faturas e telas sistêmicas, as quais podem ser alteradas a qualquer tempo de forma unilateral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente, requereu apenas a exclusão ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes, ainda que tenha ocorrido a realização de pagamentos.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

O fato de o promovente ter apresentado comprovante de endereço em outra ação judicial constante o mesmo endereço atestado nas faturas juntadas em contestação nestes autos, também não é capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 113,98 (cento e treze reais e noventa e oito centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021